Tribunal: TJDFT
Processo: 0002416-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas nos autos foram suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. O réu foi denunciado pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes. Entretanto, a instrução processual permite concluir, no máximo, a conduta de transportar objeto cuja proveniência é ilícita, o que, em tese, poderia constituir crime de receptação.
4. À míngua de evidências relativas à prática da elementar do tipo penal objeto da denúncia e sem o aditamento da inicial acusatória por transportar objeto cuja proveniência é ilícita, não se justifica a manutenção de condenação, especialmente porque não foi viabilizado o contraditório e a ampla defesa ao acusado por conduta diferente da que lhe foi imputada.
5. Os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
6. A ausência de comprovação da autoria delitiva por meio de provas judiciais, produzidas sob o crivo do contraditório, enseja a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
7. Ademais, se o corréu, em outros autos, foi absolvido em sede de segunda instância, por insuficiência de provas, as quais foram as mesmas produzidas para o apelante, sem qualquer especificidade em relação a qualquer deles para diferenciar a atuação de um ou do outro para o caso em exame (furto), não se justificam decisões judiciais conflitantes e, por isso, a absolvição é a medida de rigor.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.